Tribunal: TJDFT
Processo: 0752143-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação contra penhora que recaiu sobre os direitos aquisitivos que o executado possui sobre imóvel situado no Setor de Habitações Coletivas Noroeste.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida ou não a penhora dos direitos aquisitivos que o executado possui sobre imóvel supostamente utilizado para a percepção de frutos destinados à subsistência da família do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compete ao devedor o ônus da prova que o bem serve para a residência da família ou que os frutos de locação são utilizados para moradia ou subsistência. Por outro lado, cabe ao credor produzir provas que afastem a proteção legal ou contrariem os elementos probatórios apresentados pelo devedor, de modo a permitir a manutenção da penhora.
4. O executado se limitou a argumentar, de forma genérica, que possui apenas um único imóvel locado a terceiros com o intuito de receber renda para o sustento de família, mas não apresentou provas que sustentem suas alegações, razão pela qual não deve ser invertido o ônus da prova contra o credor nem reconhecida a proteção legal do bem de família de imóvel.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.